Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710921-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE RINALDINI ANTUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 187283478), no Cumprimento de Sentença no 0003354-72.2016.8.07.0011, em que contende com ANDRE RINALDINI ANTUNES, ora agravado, que indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não vislumbrou a presença de má-fé do executado, elemento essencial para a aplicação desta multa, não bastando pura e simplesmente o desatendimento à determinação de indicação de bens à penhora, mas a sonegação de informações essenciais sobre bens identificados que se encontrem em poder do devedor, não sendo o caso dos autos E DETERMINOU QUE prossiga-se nos termos da decisão de ID 17408690 e EXPEÇA-SE carta precatória endereçada ao juízo da Comarca de Mauá/SP, para que seja determinada a penhora dos bens de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade que forem encontrados no interior da residência do executado (“penhora portas adentro”) situada à Rua Carlos Tamagnini, no 90, Bairro Vila Nossa Senhora das Vitorias, Mauá/SP, CEP: 09360-160 (cf. extratos Infojud de IDs 167191144, 167191143 e 167191142), até o limite do débito executado (R$1.293.954,41). Em suas razões recursais (ID 57087035), relata que houve indevido indeferimento do pedido de intimação da parte executada/agravada para indicar bens à penhora, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme o art. 774, CPC, após pedido expresso e excepcional, apontando a má-fé processual do recorrido, por ocultação intencional de patrimônio penhorável, que está fazendo de tudo para ocultar seu patrimônio e não responder pelo débito, apontando longo período de tramitação processual sem satisfação, com realização infrutífera de outras diligências. Ressalta que, como a parte executada está representada por advogado, ciente da necessidade de realização da penhora, não tem facilitado a identificação ou localização de bens penhoráveis, desatendendo o Princípio da Colaboração, da Efetividade e da Eficiência da Prestação Jurisdicional, apontando necessidade de aplicação da multa. Anota ser cristalina a imposição legal para que ambas as partes viabilizem o devido prosseguimento do feito, e o ato da parte devedora configura ato atentatório à dignidade da Justiça, à luz do art. 774, V, CPC, concluindo pela má-fé processual. Indica julgados que entendem amparar o seu pleito, e aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada, na forma do art. 300, CPC, requer a intimação da parte agravada para indicar bens à penhora sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça, e pagamento de multa, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 57087058). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez reconhecido que o Juízo de origem já autorizou outras medidas oportunas não frutíferas para a satisfação do valor mencionado, conforme a petição inicial do cumprimento de sentença. Pelo apurado, o Juízo já promoveu diversas pesquisas judiciais para a localização de bens do devedor, a exemplo de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, mostrando-se em colaboração com a satisfação do direito do exequente, em atenção/obediência aos Princípios da Colaboração e Efetivação da Prestação Jurisdicional. Os julgados mencionados não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e, efetivamente, foram deferidos outros pedidos com o mesmo objetivo, viabilizando a consulta de ativos no Sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD à luz do Princípio da Cooperação mencionado, visando a satisfação do crédito de interesse do exequente – agravante. A alegação de ocultação intencional de patrimônio carece de dilação, porquanto parte de uma premissa do próprio recorrente em razão da presença de advogado na defesa da parte agravada. Ademais, a má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. O agravante sustenta que o perigo de dano decorre do fato de que a parte agravada pode ocultar o seu patrimônio, ou seja, nem mesmo ele consegue confirmar tal ocultação e existência de bens penhoráveis, o que não atende ao art. 300, do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE OS EXECUTADOS INDICAREM BENS À PENHORA MEDIANTE AMEAÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEMPT OF COURT. INVIABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD, visando à localização e penhora de ativos de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado. 3. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 3.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 4. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do CPC para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. 4.1. A autoridade da sentença exequenda está preservada e será implementada se o credor localizar bens do devedor que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional, uma vez que é certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do CPC, mas incumbe ao credor indicá-los à penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte. 5. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o. 6. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 5 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1774903, 07176911420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SILÊNCIO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE ELEMENTO VOLITIVO. 1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa. 2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes. 3. Especialmente quando ausente qualquer outro elemento que indique a vontade subjetiva de atentar contra a dignidade da Justiça, descabida punição a isolado ato de silencio da parte intimada para prestar informações sob a égide do princípio da cooperação. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1687067, 07425174120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC. 2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. 3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1702866, 07039319520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é excepcional e não restou configurada, à luz do apurado em sede de cognição sumária, conduta na forma prevista no art. 774, inciso V, do CPC, que configurasse ato atentatório à dignidade da Justiça. O juízo tem colaborado e deferido, em diversas vezes, como ressaltado na decisão impugnada, as pesquisas solicitadas visando a satisfação do crédito, observando o disposto nos artigos 6o e 8o, do CPC. Não há demonstração de má-fé, como suscitado, uma vez que a má-fé não se presume, deve vir demonstrada. Apesar de sustentar “cristalina má-fé” processual pela agravada, apresenta meras suposições dissociadas de comprovação. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo devedor na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. Fato é que a defesa por advogado não configura má-fé processual, nem é demonstração de que há plausibilidade em suas alegações, no sentido de imputar à agravada conduta expressa nos incisos mencionados, uma vez ausentes/não demonstrados indícios de ocultação intencional de bens pela parte agravada, mas efetiva não localização desses bens. Os precedentes apontados não vinculantes e não servem a obrigar o Julgador a segui-los, respeitado o seu entendimento, devendo ser analisada a sua aplicação caso a caso, conforme a semelhança dos fatos e comprovação dos relatos. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator